Tribunal: STF
Processo: AI 437807
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTAS: 1.  RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Participação nos lucros. Natureza salarial. Matéria
infraconstitucional. Enunciado 251 do TST. Agravo regimental não
provido. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais,
seria apenas indireta à Constituição da República.
        2. RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do acórdão
recorrido. Existência. Não há falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF,
 quando o acórdão impugnado tenha dado razões suficientes, embora
contrárias à tese do recorrente.
        3. RECURSO. Agravo. Regimental.
 Contrariedade a jurisprudência assentada sobre a matéria.
Argumentação velha e impertinente. Caráter meramente abusivo.
Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar a parte agravante a pagar multa ao
agravado. Reputa-se abusivo o recurso que, sem novos argumentos
sobre a quaestio iuris, investe contra orientação sumulada ou
jurisprudência assente.